Tribunal: STF
Processo: Rcl 52169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por São Martinho S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que, nos autos do Processo nº 0010841-97.2021.5.18.0129, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    São Martinho S/A afirma que a autoridade reclamada, em sede acórdão de embargos de declaração publicado em 22/02/22,



    “negou a suspensão do julgamento do processo ED-RORSum-0010841-97.2021.5.18.0129 em que se discutia a validade das normas coletivas (acordo e convenção coletiva no mesmo sentido), que estabeleceram o regime de jornada 5x1, em desacordo com a determinação desse E. STF.”



    Defende que o debate travado na reclamação trabalhista se adequa perfeitamente ao paradigma invocado, sob o argumento de que 



    “a validade da pactuação do regime de jornada 5x1 por meio de norma coletiva, [é] direito trabalhista passível de disponibilidade pelo Sindicato da Categoria nos exatos termos do artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    No representativo da controvérsia do Tema 1.046 da RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF, superando entendimentos firmados anteriormente no sentido da infraconstitucionalidade do debate (Temas 357 e 762 da RG), consignou a existência de repercussão geral da matéria nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[a] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Em 1º/8/19, o Ministro Gilmar Mendes exarou ordem de suspensão nacional de processos em que se debate a validade de acordos ou convenções coletivos que prescrevam direitos de maneira diversa da preceituada em lei, baliza que orienta o juízo na presente reclamatória.



    No Processo nº 0010841-97.2021.5.18.0129, o TRT 18, aplicando, por analogia, a regra do art. 6º da Lei nº 10.101/2000, restringiu cláusula de acordo coletivo trabalhista que prescreve escala 5x1 (cinco dias de trabalho por um de descanso) - recaindo o repouso semanal remunerado aos domingos uma vez a cada sete semanas -, e condenou o ora reclamante “ao pagamento de 01 domingo a cada 03 semanas trabalhadas (com adicional de 100%) e reflexos em aviso prévio, 13º salários, férias + 1/3 e FGTS + 40%”, em acórdão assim ementado:



    "REGIME DE TRABALHO 5X1. DOMINGOS TRABALHADOS. PAGAMENTO EM DOBRO. O repouso semanal remunerado, inserido no rol dos direitos sociais dos trabalhadores, no artigo 7º, XV, da Constituição Federal, corresponde ao período de folga a que tem direito o empregado, a cada sete dias, com o fim de proporcionar-lhe descanso físico, mental, social e recreativo. A conjugação das normas insculpidas nos artigos 67 da CLT e 1º da Lei nº 605/49 indica que a correspondência com o domingo, em que pese não obrigatória, deve ser perseguida pelo empregador e, apenas excepcionalmente, deverá recair em outro dia da semana. De outra parte, o artigo 6º da Lei nº 10.101/2000, aqui aplicado analogicamente, permite o labor aos domingos nas atividades de comércio; contudo, o parágrafo único assevera que o repouso semanal deverá coincidir com o domingo ao menos uma vez no período de três semanas. Nesse contexto, observadas tais diretrizes, conclui-se que possui o autor o direito a que o seu descanso semanal coincida com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas. A não concessão na periodicidade descrita equivalerá à ausência de compensação do labor prestado ao domingo, motivo pelo qual deverá ser pago em dobro, nos termos da Súmula nº 146 do TST. Precedentes. Decisão embargada em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, o que atrai a incidência do óbice contido no artigo 894, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de embargos de que não se conhece" (Processo: E-RR - 93800-45.2008.5.09.0093 Data de Julgamento: 02/02/2017, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 10/02/2017)." 



    O art. 7º, XV, da CF/88 preconiza o repouso semanal remunerado “preferencialmente aos domingos”, estando a periodicidade compulsória do descanso aos domingos disciplinada em lei. 



    Entendo que a ponderação de valores considerados em norma coletiva de trabalho que dispõe sobre o repouso semanal remunerado aos domingos em periodicidade diversa da prevista em lei (art. 6º da Lei nº 10.101/2000) é alcançada pelo Tema 1.046 da RG.



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 44605 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31/5/21)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões do TRT 18 nos autos do Processo nº 0010841-97.2021.5.18.0129 e determinar o sobrestamento do feito naquela Corte para aguardar a solução no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente